Tribunal: TJES
Processo: 0000189-08.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-08.2019.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000189-08.2019.8.08.0068

APELANTE: JOSIMAR FERREIRA GOMES

Advogado do(a) APELANTE: JANINE RODRIGUES BERSOT - ES23727-A

APELADO: ADILSON ALVES DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DURANTE REPOUSO NOTURNO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário do tipo penal, deve ser aplicada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, não podendo ser excluída por mera alegação de hipossuficiência.

2. A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo deve observar o princípio da proporcionalidade, levando em conta a complexidade do caso e o trabalho exigido do profissional.

3. Arbitrados honorários em favor da defensora dativa.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000189-08.2019.8.08.0068

APELANTE: JOSIMAR FERREIRA GOMES

Advogado do(a) APELANTE: JANINE RODRIGUES BERSOT - ES23727-A

APELADO: ADILSON ALVES DE ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Inicialmente, o apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A pena de
0
1
(
um
)
ano, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão
faz com que a prescrição seja definida em
0
4
(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Na hipótese em análise, o fato ocorreu em
1
4
.
4
.201
9
(Id. 10140317, parte 1, pp. 2/6), sendo a denúncia recebida em

16
.
5
.201
9
(Id. 10140317, parte 2, p. 46/47)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
05
.
4
.202
1
(Id. 10140317, parte 3, p. 135/138)
.
A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que não houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença.

Diante dessas considerações, rejeito a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSIMAR FERREIRA GOMES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES (id. 10140317, v.01, parte 03, p.135/138), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1°, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 14 de abril de 2019, por volta das 00h10min, no Córrego Bom Jesus, nas proximidades da CESAN, em Água Doce do Norte/ES, o denunciado JOSIMAR FERREIRA GOMES subtraiu, para si, durante o período de repouso noturno, a motocicleta HONDA CG/125 FAN, de placa MRY-0251, pertencente à vítima ADILSON ALVES DE ALMEIDA.

Na ocasião, a vítima havia deixado sua motocicleta estacionada em frente ao estabelecimento comercial "A Barateira", quando o apelante JOSIMAR FERREIRA GOMES a subtraiu, empurrando-a ao longo da avenida.

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local dos fatos, efetuando a prisão em flagrante do acusado e conduzindo-o à presença da Autoridade Policial.

O bem furtado foi recuperado e restituído à vítima, conforme Boletim Unificado nº 39130774.

De início, registro que
a condenação não é questionada
, estando lastreada no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, nas declarações dos policiais militares e na confissão do acusado.

Feitas tais considerações, observo que a principal tese defensiva diz respeito à necessidade de exclusão da
pena
de multa
imposta ao apelante.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 155, do Código Penal, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não se admite a isenção da pena de multa, prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
2. O apelante não logrou êxito em demonstrar sua alegação de hipossuficiência, a qual deverá ser averiguada pelo MM. Juiz da Execução. Precedente TJES. 3. Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0037718-04.2016.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, jul. em 15.12.2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO.
1. A multa definida pelo magistrado sentenciante cuida de sanção pecuniária cominada no preceito secundário do art. 155 do Código Penal, sendo, portanto, decorrência lógica e automática do acolhimento da pretensão punitiva estatal, inexistindo discricionariedade quanto à isenção de seu arbitramento.
2. Não obstante a situação econômica do apelante narrada pela defesa, inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, devendo a capacidade financeira do réu servir, tão somente, como parâmetro para a fixação de seu valor, o que foi observado pelo Juízo a quo. 3. Quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita”. (...)

5. Recurso conhecido e desprovido, arbitrando, de ofício, honorários ao advogado dativo com atuação em grau recursal. (Apelação Criminal nº 0001862-91.2020.8.08.0006 , Primeira Câmara Criminal, Rela. Desª. Rachel Durão Correia Lima, jul. em 04.8.2023).

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Janine Rodrigues Bersot (OAB/ES 23.727) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)